Tribunal: TJES
Processo: 5006684-07.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006684-07.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: IGREJA BATISTA DE SAO MATEUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE IRREGULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESPROVIMENTO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na sua prestação (CDC, art. 14).

2. A concessionária apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade da alteração de titularidade, uma vez que não demonstrou o cumprimento das exigências contidas na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (art. 138, §1º, c/c art. 67, I) e em suas próprias normativas internas, que determinam a apresentação de estatuto ou ata para a alteração de titularidade de pessoa jurídica com natureza religiosa. As telas sistêmicas apresentadas são documentos unilaterais e insuficientes para tal comprovação.

3. O depoimento da testemunha arrolada pela própria apelante corroborou a tese autoral, ao negar ter solicitado a alteração de titularidade da unidade consumidora da igreja apelada ou o seu posterior desligamento, indicando um equívoco da concessionária no processamento de um pedido referente a outra instituição.

4. Manifesta a falha na prestação do serviço pela concessionária, que agiu com negligência ao proceder com a alteração de titularidade e o subsequente corte de energia sem a devida conferência documental e a confirmação da legitimidade do solicitante. A alegação de fraude perpetrada por terceiros, além de não comprovada, não exime a responsabilidade da apelante.

5. A demora de 14 (quatorze) dias para o restabelecimento do serviço essencial, após a comunicação do equívoco, violou o prazo de 4 (quatro) horas para religação em caso de suspensão indevida, previsto no art. 362, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

6. Os danos materiais, no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), referentes às despesas com rondas de segurança privada durante o período em que o sistema de alarme da igreja esteve inoperante, foram devidamente comprovados e devem ser mantidos.

7. A interrupção indevida de serviço público essencial (energia elétrica) por período expressivo (14 dias) configura dano moral in re ipsa à pessoa jurídica (instituição religiosa), que teve suas atividades pastorais, cultos e ações sociais abruptamente interrompidas, sofrendo constrangimento e abalo à sua honra objetiva. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

8. O pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, foi corretamente afastado, pois não se demonstrou dolo processual ou intuito manifestamente protelatório no exercício do direito de recorrer.

9. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença (id. 13106437) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada por
IGREJA BATISTA DE SÃO MATEUS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (id. 13106439), a apelante reitera, em suma, os argumentos de sua contestação, sustentando a inexistência de ato ilícito, alegando que a alteração de titularidade e o posterior desligamento ocorreram a pedido do então titular da unidade consumidora. Argumenta que seus atos gozam de presunção de veracidade e que teria sido vítima de fraude perpetrada por terceiros. Impugna a condenação por danos morais e materiais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id. 13106442), pugnando pela manutenção da sentença e pela condenação da apelante por litigância de má-fé.

Instada a se manifestar sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé, a apelante refutou a alegação (id. 13395229).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006684-07.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: IGREJA BATISTA DE SAO MATEUS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença (id. 13106437) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada por
IGREJA BATISTA DE SÃO MATEUS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (id. 13106439), a apelante reitera, em suma, os argumentos de sua contestação, sustentando a inexistência de ato ilícito, alegando que a alteração de titularidade e o posterior desligamento ocorreram a pedido do então titular da unidade consumidora. Argumenta que seus atos gozam de presunção de veracidade e que teria sido vítima de fraude perpetrada por terceiros. Impugna a condenação por danos morais e materiais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id. 13106442), pugnando pela manutenção da sentença e pela condenação da apelante por litigância de má-fé.

Instada a se manifestar sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé, a apelante refutou a alegação (id. 13395229).

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária apelante pelos danos alegados pela apelada, decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

De início, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do seu art. 14.

A concessionária de energia recorrente fundamenta sua defesa na regularidade do procedimento de alteração de titularidade e subsequente desligamento da unidade consumidora, que teriam ocorrido a pedido. Contudo, tal alegação não encontra respaldo robusto no conjunto probatório dos autos.

Conforme bem destacado pelo d. Juízo
a quo
, a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, em seu art. 138, §1º, c/c art. 67, inciso I, estabelece um rol de documentos necessários para a efetivação da alteração de titularidade, especialmente para pessoas jurídicas, como é o caso da apelada, uma instituição religiosa.

In casu,
a própria apelante, em informações disponibilizadas em seu sítio eletrônico (conforme documento ID 13106443), detalha a necessidade de apresentação de “Estatuto ou Ata (para Igrejas)” para a alteração de titularidade de pessoa jurídica.

Todavia, a EDP não logrou êxito em demonstrar ter observado tais exigências. As telas sistêmicas apresentadas (id. 13106233) são documentos unilaterais e insuficientes para comprovar a regularidade do procedimento, especialmente diante da ausência de qualquer documento assinado por representante legal da apelada ou procuração com poderes específicos para tal ato.

Corroborando a tese da autora, ora apelada, o depoimento da testemunha Josuel Rosa da Silva (id. 13106432), arrolada pela própria apelante, foi esclarecedor. A testemunha negou enfaticamente ter solicitado a alteração de titularidade da unidade consumidora da Igreja Batista de São Mateus para o seu nome, bem como o posterior desligamento.

Relatou ainda que, na mesma época, contratou a instalação de placas solares para a Igreja Batista do Calvário, e que, por um equívoco, passou a receber cobranças indevidas referentes à unidade da apelada, tendo solicitado à apelante apenas a correção do cadastro e a desvinculação de seu nome dessas cobranças, e não o desligamento da unidade da apelada.

Dessa forma, a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica é manifesta. Esta agiu com negligência ao proceder com uma alteração de titularidade tão relevante sem a devida conferência documental e a confirmação da legitimidade do solicitante, expondo a apelada a uma interrupção indevida de serviço essencial.

Ademais, a alegação de fraude perpetrada por terceiros, além de não comprovada, não exime a responsabilidade da apelante em verificar a autenticidade e validade das solicitações que recebe.

Consequentemente, o corte de energia, originado por uma alteração de titularidade irregular, foi indevido. Além disso, a demora de 14 (quatorze) dias para o restabelecimento do serviço, após a comunicação do equívoco, viola o art. 362, inciso I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que prevê o prazo de 4 (quatro) horas para religação em caso de suspensão indevida.

No que tange aos danos materiais, a r. sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), valor este devidamente comprovado pelo documento id. 13106211, referente às despesas com rondas de segurança privada durante o período em que o sistema de alarme da igreja esteve inoperante devido à falta de energia. Tal condenação deve ser mantida.

Quanto aos danos morais, é cediço que a interrupção indevida de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, por período expressivo, configura dano moral
in re ipsa
, especialmente quando se trata de pessoa jurídica com atividades regulares e impacto social, como uma instituição religiosa.

A apelada, entidade com mais de 50 (cinquenta) anos de história na comunidade, teve suas atividades pastorais, cultos e ações sociais abruptamente interrompidas por 14 (quatorze) dias, sofrendo constrangimento e abalo à sua honra objetiva. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo d. Juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

Apelação cível.
Corte indevido de energia elétrica. Dano moral configurado. Quantum indenizatório . O corte indevido do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, causa dano moral presumido, devendo o valor fixado ser razoável e proporcional aos danos experimentados no caso concreto
. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7032449-94.2023.822 .0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. José Antonio Robles, Data de julgamento: 28/05/2024 (TJ-RO – APELAÇÃO CÍVEL: 70324499420238220001, Relator.: Des. José Antonio Robles, Data de Julgamento: 28/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR ¿ AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS¿ ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO APÓS O VENCIMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO DA FATURA ¿ AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DO AVISO DE CORTE -SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA- IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES ¿ NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO DANO MORAL CONFIGURADO – INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL, POR LAPSO CONSIDERÁVEL, QUE ACARRETA GRAVES TRANSTORNOS, ABALANDO A IMAGEM DA EMPRESA AUTORA JUNTO A SEUS CLIENTES- PESSOA JURÍDICA QUE PODE SOFRER DANO MORAL, A TEOR DA SÚMULA Nº 227 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ¿ INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EIS QUE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
¿ CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SER COMPUTADA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA FATURA INADIMPLIDA, DEVENDO SER APLICADO O INDICE IGPM, CONFORME ARTIGO 126 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010, DA ANEEL- SENTENÇA QUE SE REFORMA EM PARTE NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA RE E DA-SE PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0000675-82.2021 .8.19.0046 202200136852, Relator.: Des(a). MARCELO LIMA BUHATEM, Data de Julgamento: 30/04/2024, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LOJA ATACADISTA DE ALIMENTOS - CEASAMINAS - CORTE ILÍCITO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - HONRA OBJETIVA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Para o reconhecimento do direito à reparação civil, exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama). Configura ato ilícito o corte de energia elétrica, sem qualquer justificativa, de estabelecimento comercial dedicado à venda de produtos alimentícios perecíveis .
O corte de energia elétrica é capaz de abalar a honra objetiva da empresa não apenas em relação aos clientes, mas também junto aos demais lojistas do Ceasaminas
. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários são fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000056-67.2020.8.13 .0079 1.0000.21.072895-2/002, Relator.: Des .(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 08/05/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

Por fim, quanto ao pedido de condenação da apelante em litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, entendo que não restou demonstrado o dolo processual ou o intuito manifestamente protelatório do recurso, que se constitui em exercício regular do direito de defesa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
nos termos retro.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)